Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-89.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022243-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 353.049.601-49 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FUNDAMENTO. LAUDO PERICIAL CONCLUIU PELA NATUREZA NÃO OCUPACIONAL DA MOLÉSTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação visando à concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de incompetência da Justiça Estadual, diante da inexistência de nexo ocupacional reconhecida em decorrência de laudo pericial e da condição de segurada facultativa da autora à época do início da enfermidade.

2. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa em razão da ausência de resposta aos quesitos complementares apresentados ao perito judicial e sustentou, no mérito, a existência de nexo técnico epidemiológico entre as patologias diagnosticadas e a atividade de empregada doméstica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de resposta aos quesitos complementares, relevantes para a análise do nexo causal e da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e a reabertura da instrução processual.

III. Razões de decidir

4. Os quesitos complementares apresentados pela parte autora versavam sobre aspectos essenciais da controvérsia, como a relação entre as doenças diagnosticadas e as atividades laborais desempenhadas, bem como a metodologia utilizada pelo perito.

5. O art. 477, § 2º, do CPC, impõe ao perito o dever de esclarecer pontos sobre os quais haja divergência ou dúvida das partes, sendo a prova pericial elemento central em ações previdenciárias que discutem nexo causal e redução da capacidade laboral.

6. A omissão na análise dos quesitos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), configurando cerceamento de defesa e impondo a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja complementada a prova pericial com a resposta aos quesitos formulados pela parte autora.

Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa a ausência de resposta a quesitos complementares relevantes formulados pela parte em prova pericial, impondo a nulidade da sentença e a reabertura da instrução processual.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 477, § 2º, e 480.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0011467-54.2018.8.11.0004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/06/2024; TJMT, N.U 1018581-23.2020.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maria de Fátima Pereira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, ante a ausência de nexo ocupacional atestada no laudo pericial, além de considerar que a parte autora figurava como segurada facultativa à época do início da moléstia. Em razão disso, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (id. 297468377).

Irresignada, a Recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve resposta aos quesitos complementares formulados ao perito judicial.

No mérito, defende a existência de nexo técnico epidemiológico entre as doenças diagnosticadas e a atividade exercida como empregada doméstica, bem como a redução de sua capacidade laboral, ainda que mínima, a justificar a concessão do auxílio-acidente.

Posto isso, requer a nulidade da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a reforma para que seja reconhecido seu direito ao benefício desde 17/10/2019 (id. 297468383).

A Autarquia Previdenciária não apresentou contrarrazões (id. 297468384).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flavio Cezar Fachone, manifestou pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito (id. 300088381).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório acima, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível, interposto por
Maria de Fátima Pereira
, contra
a

sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Comum Estadual, julgando extinta a ação, sob o fundamento de
ausência de nexo ocupacional atestado em laudo pericial, bem como diante da condição de Segurada Facultativa da Recorrente à época da fixação da data de início da doença.

Extrai-se dos autos que
Maria de Fátima Pereira ajuizou
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, com o objetivo de obter o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, a concessão do benefício previdenciário correspondente, decorrentes do esforço repetitivo e do elevado grau de exigência física inerente às atividades desempenhadas.

Narra que exerceu a função de empregada doméstica por mais de 15 anos, tendo sido afastada em 2019, porque passou a apresentar patologias ortopédicas, consistentes em lesões no ombro (CID M75), entesopatias diversas (CID M77), espondilose (CID M47) e escoliose (CID M41), as quais a incapacitam para o desempenho de suas atividades laborais habituais.

Discorre que lhe foi reconhecido o direito à percepção de Auxílio por Incapacidade Temporária, no período de 29/09/2017 a 17/10/2019, o qual foi cessado indevidamente, apesar de sua incapacidade laboral ser de natureza definitiva.

O
Magistrado singular, após análise da documentação, em especial da conclusão do laudo pericial, extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“[...]
Decido.

A parte autora requer a concessão de auxílio acidente com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91, cuja concessão exige a demonstração de
redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza
, incluindo os acidentes de trabalho ou doenças com nexo ocupacional.

Contudo, após detida análise dos autos, não foi possível aferir a presença dos requisitos legalmente exigidos para análise do pedido neste juízo, em especial
a relação de causalidade entre a incapacidade e o acidente laboral.

Com efeito, conforme se depreende do laudo pericial, a autora
“a pericianda é portadora de escoliose não especificada (CID-10 M41.9), espondilose (CID-10 M47), lesões do ombro (CID-10 M75) e outras entesopatias (CID-10 M77), condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional. A pericianda foi submetida à perícia médica realizada administrativamente pelo INSS em 16.08.2017, quando foi estabelecida a Data de Início da Doença; assim, devido ao lapso temporal existente e a ausência de outras documentações comprobatórias, é razoável manter essa data previamente estabelecida (DID: 01.01.2013).”

Constou, ainda, que
“a causa do diagnóstico é condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional.”

De acordo com o perito tais enfermidades
não guardam relação com acidente do trabalho
, tampouco com doença ocupacional, sendo a origem meramente degenerativa.

No contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento, apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Ressalta-se, ademais, que à época da data de início da doença (01/01/2013), fixada pelo perito, a autora não possuía vínculo empregatício ativo, contribuindo como
segurada facultativa
, o que reforça a ausência de relação entre o quadro clínico apresentado e eventual atividade profissional.

Em caso de trabalhador
autônomo
ou
facultativo
, em ambas as hipóteses não se aplicam as disposições referentes à infortunística para efeito de benefício de natureza acidentária, nos termos exatos do
artigo 19 da Lei nº 8.213/91
:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. “

O fato de a autora exercer atividade remuneratória (de forma autônoma) no momento em que ocorreu o acidente/doença, por si só não basta para configurar acidente de natureza acidentária.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Unaí/MG e o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal de Unaí - SJ/MG, em ação ajuizada com o objetivo de concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do CC 140.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.2.2017, firmou o entendimento de que "
o acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal
".
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Unaí/MG, o suscitado. (STJ - CC 161.458/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 17/12/2018)”

No mais, consta dos autos que a autora já buscou benefício por incapacidade perante a
Justiça Federal
, tendo a
Turma Recursal
reconhecido a natureza parcial e temporária da incapacidade, indeferindo a aposentadoria por invalidez, por ausência de incapacidade permanente, conforme julgamento a seguir:

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Trata-se de recurso inominado interposto por
Maria de Fátima Pereira
em face sentença (fls. 114/116) que julgou parcialmente procedente pleito inicial em que apenas confirmou a tutela de urgência concedida e cessada a partir da sentença tendo em vista que perdurou prazo superior ao sugerido na perícia. Em síntese, sustenta que a incapacidade permanente restou devidamente comprovada, fazendo remissão aos laudos particulares e da perícia oficial, sendo incompatível com o exercício de suas atividades habituais. Por fim, pleiteia a reforma da sentença, a fim de conceder a parte autora o benefício de incapacidade permanente. 2. O laudo médico pericial (fls. 78/81) relata que a parte recorrente é acometida por
lumbago com ciática, escoliose, epicondilite e síndrome do manguito rotador desde 2016,
concluindo que esta condição a incapacita parcial e temporariamente para o trabalho - prazo de 06 meses a contar da perícia. 3. Não há razão para desconsiderar a conclusão do perito oficial, vez que este levou em consideração todos os elementos que lhes foram apresentados, fornecendo uma análise coerente e robusta acerca do estado de saúde da pericianda (
52 anos de idade; escolaridade: ensino fundamental incompleto; profissão: doméstica
). Conforme se extrai: 4. Em se tratando de incapacidade temporária, sendo a parte autora passível de reaquisição de condições para o retorno ao exercício de atividade econômica que lhe garanta a subsistência, é indevida a conversão em aposentadoria por invalidez. Ademais, cabe ao segurado, caso entenda pela persistência da incapacidade, requerer a prorrogação do benefício perante o INSS (nos termos da Lei 8.213/91, art. 60, §§8º e 9º). 5. Recurso da parte autora não provido. Sentença mantida. 6. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, estes em 10% sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da concessão de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, Código de Processo Civil (processo nº
0000479-90.2017.4.01.3602).

Nesse contexto, não pode
a mesma doença
ser causa de ajuizamento de demanda visando benefício previdenciário
sem natureza acidentária
, como também de
natureza acidentária.

Ressalta-se, ainda, que a legislação previdenciária é expressa ao determinar que a doença degenerativa, de origem congênita ou preexistente ao exercício da atividade laborativa, não é considerada doença do profissional ou do trabalho (art.
19
e
20
da Lei
8.213
/1991).

Por tal razão, o caso em tela não se insere na regra prevista pelo art. 109, I, da Constituição Federal, que possibilita à Justiça Estadual o julgamento das causas que versem exclusivamente sobre acidentes de trabalho, sendo, portanto, a Justiça Federal competente para o processamento e julgamento da causa.

Entretanto, tendo em vista a impossibilidade de remessa dos autos a Justiça Federal por meio do sistema PJe, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o feito sem resolução de mérito
,
por reconhecer a incompetência absoluta deste juízo para julgar pedido de benefício previdenciário não acidentário
.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora,
intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária
, de acordo com a tese firmada no
Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]”.
(Id. 297468377 –
grifo original
).

Inconformada, a Recorrente suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, em razão da ausência de resposta aos quesitos complementares dirigidos ao perito judicial.

No mérito, sustenta a existência de nexo técnico epidemiológico entre as patologias diagnosticadas e a atividade de empregada doméstica, além da redução, ainda que mínima, de sua capacidade laborativa, apta a ensejar a concessão do Auxílio-Acidente requerido.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, a Recorrente suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, em razão da ausência de resposta aos quesitos complementares dirigidos ao perito judicial, apresentados no momento de impugnação do laudo pericial.

Da análise dos autos, verifica-se que o argumento merece acolhimento. Explico.

Verifica-se do caderno processual que a parte autora apresentou, tempestivamente, quesitos complementares com o objetivo de esclarecer aspectos relevantes da controvérsia, especialmente no que se refere à relação entre as patologias diagnosticadas, o labor desempenhado e a compatibilidade entre as limitações constatadas e as exigências da função exercida (empregada doméstica) e a metodologia utilizada pelo perito.

Todavia, os referidos quesitos não foram apreciados pelo
expert
, tampouco houve determinação judicial para complementação do laudo. Logo, a sentença foi proferida sem a devida complementação da prova técnica.

No caso em apreço, observa-se que as doenças diagnosticadas na Recorrente – lesões do ombro (CID M75), espondilose (CID M47), entesopatias (CID M77) e escoliose não identificada (CID M41) – embora comumente classificadas como de natureza degenerativa, não afastam, por si sós, a possibilidade de reconhecimento de nexo ocupacional.

Contudo, na perícia médica judicial, embora o
expert
tenha concluído se tratar, no caso, de patologias de natureza degenerativa (escoliose não especificada, espondilose, lesões de ombro e entesopatias), pontuou não terem nexo de causalidade com a atividade laboral, fixando a data de início da doença como 1º/01/2013, quando a autora não mantinha vínculo empregatício, contribuindo como segurada facultativa.

Por sua vez, a jurisprudência reconhece que doenças degenerativas podem adquirir natureza ocupacional quando desencadeadas
ou agravadas por condições de trabalho
. Tal entendimento está alinhado ao disposto no art. 20, § 1º, alínea “b”, da Lei n. 8.213/91, que define como doença do trabalho aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o labor é realizado.

Ademais, insta ressaltar que em demandas previdenciárias que versem sobre nexo causal e redução da capacidade laborativa, a prova pericial constitui elemento central à formação do convencimento do Juiz, incumbindo ao Magistrado zelar por sua completude e clareza, nos termos dos arts. 370 e 479 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“[...] Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

Certamente, a omissão quanto a pontos essenciais da controvérsia configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença, com a reabertura da fase instrutória.

Nesse contexto, impõe-se a cassação da sentença recorrida, com determinação de continuidade da instrução probatório da demanda de origem, no caso, a complementação da perícia, com resposta aos quesitos formulados pela parte autora.

Importante consignar, ainda, que nessa linha de entendimento já houve manifestação desta Câmara Julgadora. Veja-se:

Ementa: direito previdenciário e processual civil. apelação cível. cerceamento de defesa. complementação de laudo pericial. quesitos relevantes não respondidos. violação ao contraditório e ampla defesa. nulidade da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez ao segurado, alegando cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de complementação do laudo pericial com quesitos específicos sobre a data do acidente, natureza do vínculo laboral e grau exato da incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de complementação do laudo pericial formulado pelo INSS, com quesitos relevantes para o deslinde da causa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 477, § 2º, estabelece o dever do perito de esclarecer pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

4. Os quesitos complementares formulados pelo INSS são relevantes para o deslinde da causa, pois visam esclarecer pontos cruciais para a concessão do benefício pleiteado, como a data do acidente, a natureza do vínculo laboral à época do infortúnio e o grau exato da incapacidade.

5. A ausência de resposta a tais questionamentos prejudica sobremaneira a defesa da autarquia previdenciária, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de complementação do laudo pericial, quando os quesitos formulados são relevantes para o deslinde da causa e não foram apreciados pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 477, § 2º e 480.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível: 00114675420188110004, relator.: Mario Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024. (N.U 1018581-23.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Desta feita, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Maria de Fátima Pereira, para desconstituir a sentença combatida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase de instrução e regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025